Tribunal: TJBA
Processo: 8015779-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015779-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ANDRE GUSTAVO DE SOUZA CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
DHULYENE DIAS DA COSTA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS NÃO AUTORIZADAS – FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA FINANCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FORTUITO INTERNO – ART. 14 DO CDC – SÚMULA 479/STJ – TEMA 466/STJ – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros quando relacionada ao risco da atividade bancária, configurando-se fortuito interno (Súmula 479/STJ e Tema 466/STJ).

Demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano, é legítima a concessão da tutela de urgência para suspender a cobrança de parcelas de contrato celebrado mediante fraude.

A ausência de demonstração de excludentes de responsabilidade e a falha na proteção dos dados bancários impõem ao banco o dever de reparar os danos decorrentes das operações não autorizadas.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Agravo interno julgado prejudicado, em razão da perda superveniente de objeto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8015779-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante BANCO DO BRASIL S/A
e como
agravados ANDRÉ GUSTAVO DE SOUZA CARDOSO e ELIJANE DE SOUZA BONFIM CARDOSO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos, e em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, em razão da perda superveniente de objeto, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

S